Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002336-50.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.550.781-01 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), WESLEY MAIKON PEDROSO - CPF: 020.727.551-31 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 023.403.041-05 (RECORRENTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA S. SOUZA (ASSISTENTE), WILES RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JULIANA FERREIRA LOPES - CPF: 061.831.241-25 (ASSISTENTE), EVERALDO RODRIGUES ALVES - CPF: 531.711.871-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY MAIKON PEDROSO - CPF: 020.727.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002336-50.2020.8.11.0042

RECORRENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I e III, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES AMPARADAS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE UM DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO PARA APROFUNDAR-SE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E AFERIR A PRESENÇA DE EVENTUAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES MÚLTIPLAS E DEVIDAMENTE AMPARADAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sendo possível identificar a versão antagônica às teses da legítima defesa e de estado de necessidade, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.

A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do recorrente, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002336-50.2020.8.11.0042

RECORRENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Ivo Rogério Pereira da Silva
e
Walter da Cunha Figueiredo
, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1002336-50.2020.8.11.0042, cujos termos os pronunciou nos seguintes termos:

(i)

Recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
, pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e III, do Código Penal e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (ID 178950055);

(ii)

Recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
, pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e III, do Código Penal (ID 178950055);

Embora denunciado, o corréu
Wésley Maicon Pedroso
foi impronunciado (ID 178950055).

Inconformados,
Ivo Rogério Pereira da Silva
(ID 178950068) e
Walter da Cunha Figueiredo
(ID 178950078) interpuseram recurso em sentido estrito.

Em suas razões,
Walter da Cunha Figueiredo
pugnou (a) por sua despronúncia ou (b) pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal (ID 178950078).

Por sua vez,
Ivo Rogério Pereira da Silva
pugnou por sua absolvição sumária, alegando a existência das excludentes de ilicitude consistentes na legítima defesa e no estado de necessidade (ID 178950091).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 178950081 e 178950093).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 186041156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002336-50.2020.8.11.0042

RECORRENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes
Ivo Rogério Pereira da Silva
e
Walter da Cunha Figueiredo
, bem como do corréu
Wesley Maicon Pedroso
[1]
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e VI, do Código Penal, praticado contra
Everaldo Rodrigues Alves
(ID 178948399).

A inicial também imputou ao recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
, a prática delitiva constante no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (ID 178948399).

De acordo com a narrativa ministerial, no dia 29/08/2020, por volta das 02h30min., “
em frente ao Bar e Distribuidora Lounge Prime, situada na Rua 20, Bairro Pedra 90, nesta Capital, os denunciados previamente ajustados e com unidade de desígnios, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e com o emprego de meio cruel, desferiram disparos contra a vítima
Everaldo Rodrigues Alves
(Subtenente da Polícia Militar), causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2020.017881-01 (anexo), que foram a causa eficiente de sua morte
” (ID 178948399).

Informa a peça inaugural que “
na data dos fatos, a vítima chegou ao citado estabelecimento comercial em companhia de sua convivente,
Jaqueline Garcia Ribeiro

Dias
, para comprar bebidas. Enquanto a vítima ingressou na distribuidora, a sua convivente permaneceu do lado de fora. No momento em que
Jaqueline
estava sozinha, em frente a distribuidora, os denunciados passaram a provocá-la dizendo: “Ah ela é mulher de polícia” e “o gay chegou”. Quando
Everaldo
estava deixando o interior da distribuidora, ele ouviu as provocações, motivo pelo qual agrediu fisicamente o denunciado
WALTER
. Na sequência, os denunciados
IVO
e
WESLEY
partiram para cima da vítima e passaram a agredi-la. Na sequência, os denunciados
WALTER
e
WESLEY
seguraram a vítima, imobilizando-a, enquanto o denunciado
IVO
apoderou-se da arma de fogo pertencente ao ofendido
Everaldo
, Subtenente da Polícia Militar, e desferiu os disparos, atingindo-o
” (ID 178948399).

Mencionou-se que “
após cometerem a infração penal os denunciados fugiram. Todavia, policiais militares receberam informações anônimas e lograram êxito em efetuar a prisão, em flagrante, do denunciado
WESLEY
, que usava tornozeleira eletrônica. Em continuidade as investigações, descortinou-se o envolvimento direto dos denunciados
WALTER
e
IVO
na empreitada criminosa. A arma de fogo pertencente a vítima, a qual foi utilizada para a prática do delito, foi encontrada em poder do denunciado
IVO
” (ID 178948399).

Aduziu-se ainda que “
os denunciados praticaram o crime em comento por motivo torpe, como forma de vingança às agressões perpetradas pela vítima contra o denunciado
WALTER
. Os denunciados empregaram meio cruel para o cometimento do delito. Ressai dos autos que, antes de executar a vítima, os denunciados agrediram-na fisicamente, com diversos golpes e garrafadas, na região da cabeça, causando-lhe sofrimento desnecessário. O delito em comento foi cometido em decorrência da função ocupada pela vítima, que era Subtenente da polícia milit
ar” (ID 178948399).

Derradeiramente sublinhou-se que “
o denunciado
IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA
, no dia 03/09/2020, em horário não apurado, foi surpreendido na posse de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 178948399).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 106/2020/DEHPP/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2020.203729 (ID 178949752 – pp. 06/10), nas declarações dos policiais militares
Thiago dos Santos Chube
(ID 178949752 – pp. 11/12) e
Wellerson Figueiredo dos Santos Soares
(ID 178949752 – pp. 13/14), da testemunha
Jaqueline Garcia Ribeiro Dias
(ID 178949752 – pp. 15/16), no termo de reconhecimento formalizado por esta última (ID 178949752 – pp. 17), no interrogatório de
Wésley Maicon Pedroso
(ID 178949752 – pp. 18/21), no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 178949752 – pp. 41/44), nos interrogatórios dos recorrentes
Walter da Cunha Figueiredo
(ID 178949752 – pp. 46/49) e
Ivo Rogério Pereira da Silva
(ID 178949753 – pp. 30/34), assim como no laudo de necropsia no 1.1.01.2020.017881-01 (ID 178949751).

Em suas declarações na
fase investigatória
, a testemunha
Jaqueline Garcia Ribeiro Dias
relatou que estava convivendo com a vítima há cerca de duas semanas e, na data dos fatos, ao chegarem até uma distribuidora no bairro Pedra 90, nesta capital, três indivíduos que estavam no local bebendo cerveja passaram a dizer “
ah, ela é mulher de polícia
” e “
o gay chegou
” (ID 178949752 – pp. 15/16).

Relatou que “
a vítima percebeu que estavam cochichando a seu respeito, momento em que foi em direção aos indivíduos e desferiu uma avoadeira no
indivíduo 01
, o qual estava sentado em um capacete; Que, em seguida o
indivíduo 02
, revidou a agressão e desferiu outra avoadeira na vítima; Que o
indivíduo 03
também investiu contra a vítima dando socos em seu rosto; Que, assim sendo os três indivíduos entraram em luta corporal contra a vítima, até que o
indivíduo 02
,
conseguiu tomar a arma de fogo que estava na cintura da vítima
, em seguida o
indivíduo 1
e
indivíduo 3
, jogaram a vítima no chão e imediatamente o
indivíduo 2
passou a efetuar disparos no rosto e cabeça da vítima
” (ID 178949752 – pp. 15/16).

Afirmou que “
foram efetuados mais de oito disparos, e após isso, o
indivíduo 02
, saiu correndo a pé em posse da arma de fogo e os outros dois indivíduos saíram do local, cada qual em uma motocicleta, ambas de cor preta
” (ID 178949752 – pp. 15/16).

Na oportunidade, a testemunha reconheceu
Wesley Maicon Pedroso
como sendo o
indivíduo no 03
(ID 178949752 – pp. 15/16).

Importante salientar que a testemunha
Jaqueline Garcia Ribeiro Dias

não foi ouvida na fase
judicial
, vez que não fora encontrada para ser ouvida em juízo.

Por sua vez, o corréu
Wesley Maicon Pedroso
apontou o recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
como sendo a pessoa que “mexeu” com a namorada da vítima, chamou esta última de gay e encontrou em luta corporal com ela (ID 178949752).

Ao ser interrogado na fase
policial
, o recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
alegou:

“
QUE, assim sendo, o
interrogado
,
IVO ROGÉRIO
e "
WESLEY MAGRÃO
", ficaram conversando e tomando cerveja na referida distribuidora, até que chegou no local um veículo, cor verde, não sabendo precisar o modelo nem a marca, e parou bem em frente onde estavam, e a vítima desceu do veículo, e uma mulher, que a acompanhava, permaneceu dentro do veículo, no banco do passageiro, com o vidro aberto, e passou a olhar para o
interrogado
,
IVO ROGÉRIO
e "
WESLEY MAGRÃO
"; QUE, o interrogado estava sentado no seu capacete, e os outros dois amigos estavam em pé; QUE, após a vítima ter entrado na distribuidora, o interrogado comentou dizendo: "ESSE CARA É UM VEADO DE SORTE, COM UMA MULHER BONITA DESSA, SÓ PODE SER O DINHEIRO NÉ, QUE, após isso o
interrogado
,
IVO ROGÉRIO
e "
WESLEY MAGRÃO
" começaram a rir; QUE, a mulher também passou a rir de dentro do veículo, bem como a trocar olhares com a mulher que estava no carro; QUE, o
interrogado
não falou nada diretamente para a mulher que estava no carro; QUE, momentos depois o interrogado foi surpreendido com um chute em suas costas, dado pela vítima, e o
interrogado
que estava sentado no capacete, caiu ao chão, e em seguida
IVO ROGÉRIO
deferiu um soco no rosto da vítima, e depois "
WESLEY MACRÃO
" também investiu contra a vítima o agredindo com socos, e ato contínuo o
interrogado
se levantou e também foi para cima da vítima, no intuito agredi-lo, e nesta ocasião viu o
IVO ROGÉRIO dando socos no rosto da vítima
; QUE, o interrogado alega que não chegou a desferir nenhum tapa, nem soco na vítima, pois neste momento a vítima já estava sendo dominado, no chão, por IVO ROGÉRIO e MAGRÃO, e ao se abaixar para ajudar a segurar e investir contra a vítima, antes que isso acontecesse, já
visualizou o IVO ROGÉRIO, passando a mão na cintura da vitima, bem como viu a vitima tentando sacar a arma de fogo
, porém o
IVO ROGERIO
, conseguiu tomar a arma de fogo, uma pistola, e em seguida efetuou cerca de oito ou mais disparos, a curta distância, diretamente na região lateral esquerda do rosto e cabeça da vitima” (ID 178949752 – pp. 46/49).

Perante a autoridade
judicial
, o recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
foi declarado revel e
Wesley Maicon Pedroso
optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório na fase policial, o recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
relatou:

“
QUE, então a vítima olhou para
WALTER
, e deu uma pisada no mesmo, o qual ainda estava sentado, tendo
WALTER
caído no chão, e então o
interrogado
olhou para a vítima e
viu que ele estava sacando uma arma da cintura, na parte da frente, com a mão direita, e então o interrogado investiu contra a vítima, desferindo uma garrafada, bem como socando a vítima até que ela caísse no chão, ocasião em que a arma caiu ao lado daquela, quando o interrogado a pegou e sem pensar começou a disparar em direção à vítima, não se recordando em qual parte do corpo mirou, até que a arma parasse aberta
; QUE, não se recorda quantos tiros foram efetuados, sendo que após os disparos saiu correndo a pé, com a arma na mão direita” (ID 178949753 – pp. 30/34).

Na fase
judicial
, o recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
manifestou-se em idêntico sentido, salientando:

“[...] estava na distribuidora de bebidas, em companhia dos demais corréus, sendo que em determinado momento a vítima EVERALDO chegou para comprar bebidas. Aduziu ainda o réu Ivo, que a Sra. Jaqueline Garcia Ribeiro Dias, companheira da vítima, teria flertado com ele e seus amigos e, no momento em que a vítima percebeu a situação, teria agredido WALTER com uma “bicuda”. Ainda no interrogatório judicial, Ivo Rogério Pereira a Silva alegou ter golpeado a cabeça da vítima com uma garrafa de vidro, bem como ter investido contra a vítima com socos, chutes. Indicou ainda que, mesmo após o Sr. EVERALDO encontrar-se caído no chão, tomou sua arma de fogo e atirou contra a sua cabeça até as munições acabarem indicando que atirou até o término das munições por não saber como parar a arma de fogo” (extrato
da sentença – ID 17895055).

Na fase
instrutória
, a testemunha
David Gabriel de Proença
, balconista da distribuidora no momento em que os fatos ocorreram, afirmou que “
os réus estavam importunando a companheira da vítima EVERALDO enquanto comprava bebidas no balcão. Aduziu ainda David, que percebeu uma discussão, pois a Sra. Jaqueline estava gritando com os acusados e que, neste momento, a vítima saiu do estabelecimento e deu um chute em um dos acusados, mas não viu, em momento nenhum, que a vítima teria sacado arma de fogo (ID no 88579196 - Pág. 5). Relatou ao final David que os corréus empurraram a vítima EVERALDO para o canto do lado de fora do bar, quando este tentou empreender fuga do local, oportunidade em que ouviu mais de 03 (três) disparos de arma de fogo e que todos os réus fugiram do local após a morte da vítima
”
(extrato da sentença – ID 17895055).

Em
juízo
, o proprietário da distribuidora, Sr.
Isaque Levi Batista dos Santos
, relatou que “[...]
no dia chegaram os acusados Ivo e Walter, e só depois Wesley, e posteriormente, por volta das 02h00min chegou a vítima Everaldo com Jaqueline (ID no 95720289 - Pág. 4). Aduziu ainda a testemunha Levi, que após determinado tempo se iniciou uma discussão entre a vítima,
quando viu
Ivo
e
Walter
brigando com a vítima
, quando
Ivo iniciou os disparos e não parou mais até acabar com a munição
, oportunidade em que foi embora do local (ID no 95720289 - Pág. 4). Além disso, afirmou que
Ivo disparou com a arma de fogo
e que
Walter estava envolvido na briga
, mas não viu Wesley participando da contenda
”
(extrato da sentença – ID 17895055).

Disse que
Walter da Cunha Figueiredo
não estava segurando a vítima neste momento, pois os disparos foram a queima-roupa. Informou que no momento da briga,
Walter da Cunha Figueiredo
deu uma garrafada na vítima. Não esclareceu se a vítima tentou sacar a arma
[2]
, mas afirmou que
Ivo Rogério Pereira da Silva
conseguiu tomar-lhe o artefato e realizar os disparos.

Esclarecendo melhor os fatos, a testemunha relatou que viu os recorrentes
Ivo Rogério Pereira da Silva
e
Walter da Cunha Figueiredo
brigando com a vítima. Disse que a vítima caiu no chão, oportunidade em que
Walter da Cunha Figueiredo
lhe deu uma garrafada, o que a deixou meio tonto. Sublinhou que neste momento, acredita que a vítima tenha tentado sacar a arma, ocasião em que
Ivo Rogério Pereira da Silva
tomou-lhe o armamento e realizou os disparos.

Com base nestes elementos, assim como em outros colacionados ao feito, o juízo de primeiro grau determinou a submissão dos recorrentes
Ivo Rogério Pereira da Silva
e
Walter da Cunha Figueiredo
a julgamento perante o Tribunal do Júri e impronunciou o corréu
Wesley Maicon Pedroso
.

Inconformados,
Ivo Rogério Pereira da Silva
(ID 178950068) e
Walter da Cunha Figueiredo
(ID 178950078) interpuseram recurso em sentido estrito.

Em suas razões,
Walter da Cunha Figueiredo
pugnou (a) por sua despronúncia ou (b) pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal (ID 178950078).

Por sua vez,
Ivo Rogério Pereira da Silva
pugnou por sua absolvição sumária, alegando a existência das excludentes de ilicitude consistentes na legítima defesa e no estado de necessidade (ID 178950091).

Tendo em vista a diversidade de recursos e de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de
absolvição sumária
(
Ivo Rogério Pereira da Silva
) e de
despronúncia
(
Walter da Cunha Figueiredo)
.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste ponto é importante frisar que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas quando
nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia,
pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 109).

Soma-se à estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

Por fim, nas hipóteses em que se verificar a prática de crime que não seja da competência do Tribunal Popular, deverá o juízo, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, proceder à desclassificação do crime e consequente remessa do feito ao juízo competente.

Feitas estas considerações, é possível proceder-se à apreciação dos pleitos formulados nos recursos interpostos.

a)

Do pedido de
absolvição sumária
formulado por
Ivo Rogério Pereira da Silva – Alegada presença de legítima defesa e/ou estado de necessidade.

Nos argumentos sustentados em suas razões, o recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
alega que agiu movido pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estado de necessidade.

Em suma, o recorrente alega que apenas agiu em legítima defesa, pois “
caso não tivesse pego a arma do policial e atirado contra este, na certeza ao invés de uma morte, seriam três, pois caso contrário o policial teria atirado contra os três envolvidos no delito
” (sic – ID 178950091).

Menciona ainda, alega que, se não reconhecida a legítima defesa, deve-se entender pela existência de estado de necessidade, vez que agiu em situação extrema de vida ou morte.

Em que pese os argumentos alegados, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a jurisprudência pátria a respeito da possibilidade do acolhimento de teses relativas à presença de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia é pacífica no sentido de que, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Sem proceder a qualquer juízo de mérito, apenas a título descritivo, a fim de que não restem dúvidas acerca da multiplicidade de versões presentes nos autos, constata-se que
uma das versões
é a de que o recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
agiu sob o manto da legítima defesa ou ainda, nos termos de sua defesa, do estado de necessidade.

Contudo, os autos apresentam versão antagônica, sustentado pelo órgão acusador, de que o recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
não pautou sua atuação pela moderação e proporcionalidade, o que afastaria as referidas causas excludentes de ilicitude.

E a divergência a respeito destas matérias impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para aprofundar-se nas minúcias probatórias e verificar se é possível que se reconheça a presença daquelas excludentes de ilicitude.

Resumidamente
:
há nos autos, ao menos duas versões distintas, ambas sustentadas por elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, uma a amparar a acusação e, outra, a defesa, situação que impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual detém a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos –
onde debates mais aprofundados sobre tais questões poderão ser realizados e a matéria inteiramente analisada
.

Friso, igualmente, que diversos outros elementos foram produzidos no curso da persecução penal, todos eles aptos a serem manejados pelas partes em plenário do Júri, havendo aqui destaque apenas àqueles que demonstram a necessidade da submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Proceder ao aprofundamento probatório neste momento, ou mesmo juízos de valor sobre as versões estampadas nos autos, implicaria em evidente invasão da competência do Tribunal Popular, o que é indevido e vedado pelo texto constitucional.

Sendo assim, inviabiliza-se o acolhimento do pleito de absolvição sumária que exige, como dito anteriormente, a certeza absoluta da presença de alguma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal –
o que não se apresenta no caso ante a existência de versões contrapostas
.

Em igual sentido
: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri,
[...]
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Frente ao exposto, inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária formulados em desfavor do
recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
.

b)

Dos pedidos de
despronúncia

e de
desclassificação

formulados por
Walter da Cunha Figueiredo
.

Como dito anteriormente, o recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
pugnou (a) por sua despronúncia ou (b) pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal (ID 178950078).

Os pleitos não comportam provimento, conforme passo a expor.

Segundo as declarações extrajudiciais da testemunha
Jaqueline Garcia Ribeiro
, após
Ivo Rogério Pereira da Silva
ter conseguido tomar a arma da vítima,
Walter da Cunha Figueiredo
e
Wésley Maicon Pedroso
, jogaram-na no chão e,
imediatamente
,

Ivo Rogério Pereira da Silva
desferiu-lhe os disparos descritos na inicial.

Por sua vez,
o recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
alegou que depois de ser agredido pela vítima,
Ivo Rogério Pereira da Silva
e
Wésley Maicon Pedroso
investiram contra a vítima. Mencionou que não chegou a agredir a vítima, que já estava dominada pelos demais.

Afirmou que “
ao se abaixar para ajudar a segurar e investir contra a vítima, antes que isso acontecesse, já visualizou o IVO ROGÉRIO, passando a mão na cintura da vítima, bem como viu a vítima tentando sacar a arma de fogo, porém o IVO ROGÉRIO, conseguiu tomar a arma de fogo, uma pistola, e em seguida efetuou cerca de oito ou mais disparos, a curta distância, diretamente na região lateral esquerda do rosto e cabeça da vítima
”
(ID 178949752 – pp. 46/49).

Convém consignar que
Ivo Rogério Pereira da Silva
salientou “
que, mesmo após o Sr. EVERALDO encontrar-se caído no chão, tomou sua arma de fogo e atirou contra a sua cabeça até as munições acabarem indicando que atirou até o término das munições por não saber como parar a arma de fogo
”.

De sua parte, o PMMT
Thiago dos Santos Chube, ao ser ouvido em juízo, alegou que participou “
das diligências que lograram êxito na prisão de Wesley, o qual ao ser apresentado a vítima, foi indicado por essa como a pessoa que teria segurado a vítima no momento das agressões, tendo presenciado o ato de identificação do acusado pela vítima (ID no 88579196 - Pág. 6). Tal afirmação pode ser observada pelo depoimento da vítima em ID no 40050480 - Pág. 15/16
” (ID 178950055).

Aqui deve-se registrar que a testemunha
Isaque Levi Batista dos Santos
afirmou em juízo que “
após determinado tempo se iniciou uma discussão entre a vítima,
quando viu
Ivo
e
Walter
brigando com a vítima
, quando
Ivo iniciou os disparos e não parou mais até acabar com a munição
, oportunidade em que foi embora do local (ID no 95720289 - Pág. 4). Além disso, afirmou que
Ivo disparou com a arma de fogo
e que
Walter estava envolvido na briga
, mas não viu Wesley participando da contenda
”
(extrato da sentença – ID 17895055).

Ou seja, tem-se dos autos a existência de dúvidas acerca de quem foi o responsável pelo início da briga, assim como sobre eventual anuência do recorrente
Walter da Cunha Figueiredo
com a conduta do recorrente
Ivo Rogério Pereira da Silva
.

Há pormenores, minúcias e elementos cuja análise, neste momento, é indevida, pois representariam evidente usurpação da competência do Tribunal do Júri –
órgão constitucionalmente legítimo para apreciar estas questões
.

O mesmo se diga sobre qual foi o elemento subjetivo que orientou a conduta do agente, uma vez que há elementos nos autos que amparam tanto a versão acusatória quanto defensiva, razão pela qual a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, onde tais pormenores serão inteiramente analisados.

Registre-se que eventual desclassificação a ser realizada nesta fase processual apenas é admissível nas hipóteses em que a ausência de
animus necandi
seja induvidosa.
Sublinhe-se que os autos não trazem elementos de convicção que demonstrem a total inviabilidade da tese acusatória, motivo pelo qual o caso deve ser submetido à Corte Popular para aprofundamento na matéria.

Neste sentido, deve-se frisar que “
havendo elementos de convicção suficientes à demonstração de que o recorrente foi, de fato, o responsável pelos golpes de arma branca que atingiram a vítima, e não ressaindo induvidosa a ausência da vontade de matar dada às peculiaridades da dinâmica delitiva, inviável nesta fase processual a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
” (N.U 0022608-23.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Em processo de minha relatoria, confira-se este mesmo entendimento: “
A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do recorrente, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Admissibilidade da acusação mantida
” (N.U 1009916-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Logo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório neste momento processual, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para aprofundar-se nas minúcias do caso e verificar aspectos relativos ao elemento subjetivo do agente.

Portanto, ao menos neste momento, não há falar-se em possibilidade de despronúncia e desclassificação do crime.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Walter da Cunha Figueiredo
e
Ivo Rogério Pereira da Silva
, razão pela qual mantenho a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular nos exatos termos da sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Embora denunciado, o corréu
Wésley Maicon Pedroso
foi impronunciado (ID 178950055).

[2]
A testemunha afirmou na audiência: “[...]
eu acho que ele tirou a arma, ou ele ia tirar a arma, foi essa hora que esse
Ivo
tirou a arma dele e disparou seis ou sete disparos
[...]” – por volta dos 06 min.40seg. da mídia contendo o depoimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023